Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-66.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO. O desconto de seguro em benefício previdenciário, sem prova da legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviço da ré e gera o dever de indenizar independentemente de culpa – Danos materiais – Cumpre à requerida efetuar a devolução das importâncias indevidamente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO. O desconto de seguro em benefício previdenciário, sem prova da legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviço da ré e gera o dever de indenizar independentemente de culpa – Danos materiais – Cumpre à requerida efetuar a devolução das importâncias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor, em dobro (art. 42 do CDC) - Danos morais in re ipsa - Autor que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser desapossado de verbas necessárias à sua subsistência - Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros moratórios – Inexistindo comprovação da relação contratual, cabível a incidência de juros moratórios desde o evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o do autor.